Tribunal: STF
Processo: HC 188385
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídios qualificados. Continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Nulidade processual. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Wallace Oliveira Faria, em causa própria, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 549.743/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) (evento 4). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    Trata-se de habeas corpus impetrado por WALLACE OLIVEIRA FARIA, em seu próprio favor.
      Da análise dos autos, constata-se a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da impetração.
      Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, ao Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar, de forma originária, as revisões criminais de seus julgados, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em apreço.
      Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, com fundamento no artigo 34, inciso XX, do RISTJ, não se conhece do habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena dada a valoração negativa da conduta social. Defende a continuidade delitiva dos crimes imputados. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, à época. Assevera a nulidade do julgamento pelo Júri, visto que uma das juradas estaria impedida de compor o Conselho de Sentença. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora